Tribunal: TJMT
Processo: 1015522-64.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015522-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELTON MARCIO DIAS - CPF: 941.417.031-68 (RECORRENTE), LALIA TAVARES REIS NETA - CPF: 015.295.051-60 (ADVOGADO), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado nº
1015522-64.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: ELTON MARCIO DIAS E ENERGISA S/A.

Recorridos: ELTON MARCIO DIAS E ENERGISA S/A.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESTABELECIMENTO - DEMORA INJUSTIFICADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO

- DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO –RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1-

No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço em razão da demora injustificada no restabelecimento de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do reclamante.

2-

Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5-

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

6-

Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que o valor atribuído a titulo de dano moral seja majorado.

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente que os valores atribuídos a titulo de danos morais seja reduzido.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o requerente alega falha na prestação de serviço da requerida, decorrente da demora injustificada para o restabelecimento da energia elétrica na sua unidade consumidora, razão pela qual, manejou a presente ação postulando indenização por danos morais.

Oportuno, ainda, ressaltar que restou comprovado nos autos que o reclamante sofreu com interrupções do fornecimento de energia em sua residência durante o período de 27/02/2023 às 23h30min até o dia 02/03/2023 às 17h30min.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de dano moral, na medida em que a requerida não comprovou a licitude ou qualquer excludente quanto ao não fornecimento de energia elétrica no imóvel do reclamante, por lapso de 72 (setenta e duas) horas.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...).
Trata-se de ação proposta por ELTON MARCIO DIAS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em dano moral, decorrente na demora em religar energia elétrica, posto que permaneceu sem fornecimento de energia elétrica desde o dia 27/02/2023 às 23h30min até o dia 02/03/2023 às 17h30min.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

A parte autora alegou que possui relação de consumo com a reclamada, através da UC 6/1217524-9. Narrou que teve interrupção de energia em 27/02/2023 por volta das 23h00. Em decorrência da interrupção de energia, a parte reclamada foi informada da ocorrência em 28 de fevereiro de 2023 às 00h04 (id 114026080), sendo a ocorrência registrada sob o n. de protocolo 9339320186, com a afirmação de que uma equipe compareceria ao local até a data de 28/02/2023 às 06h07. Contudo, a reclamada compareceu ao local apenas no dia 02 de março de 2023 às 17h30, permanecendo sem o fornecimento de energia por aproximadamente três dias. Por conta da falha na prestação dos serviços, a parte autora pugnou pela condenação da ré em dano moral.

Por outro lado, a parte ré afirmou que a ocorrência foi atendida cerca de seis horas após ser notificada. Ressalta a diferença entre a suspensão e a interrupção, não cabendo a si a responsabilidade pela interrupção da energia elétrica decorrente da queda da árvore e fortes chuvas, até porque a interrupção de energia, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

Inicialmente, registre-se que a relação de consumo, a queda da árvore e a interrupção da energia elétrica do autor é fato incontroverso, isso porque alegado pela parte autora e reconhecido pela parte ré, portanto, não dependendo de outras provas, nos termos do art. 374 do CPC.

Em que pese as alegações, restou evidenciado que a primeira notificação da interrupção da energia elétrica aconteceu em 28 de fevereiro de 2023 às 00h04, com a afirmação pela ré que uma equipe compareceria ao local até a data de 28/02/2023 às 06h07, o qual não foi especificamente impugnado pela reclamada, posto que reconheceu apenas a notícia do evento em 02 de março de 2023, data em que foram feitos os reparos. Deste modo, é incontroverso que a parte autora permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente três dias.

De fato, a interrupção de energia elétrica não gera, por si só, o dever de indenizar. Contudo, verifica-se no presente caso que o autor informou por algumas ocasiões a queda da energia a ré, sendo o primeiro contato no dia 28 de fevereiro de 2023, a qual permaneceu inerte de atendimento até a data de 02 de março de 2023.

A jurisprudência é sólida no sentido de reconhecer como fortuito interno as interrupções de energia elétrica decorrente de queda de árvore ou tempestades. Portanto, não há como se reconhecer mero aborrecimento a inércia da reclamada em proceder com os reparos em tempo hábil, sobretudo se ausente excludentes de responsabilidade.
(...)”

Pois bem, da análise dos autos, em que pese às alegações da reclamada, tenho que ato ilícito restou demonstrado, considerando que provado nos autos que o reclamante permaneceu por 72 (setenta e duas) horas sem o fornecimento de energia elétrica.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da desídia da recorrida em solucionar o problema do recorrente.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo a repetição da conduta.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante para majorar o valor dos danos morais, ao montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95 e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada.

Arcará a reclamada com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023